Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602390-69.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
13/09/2023
Número: 0602390-69.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - LUIZ ALEX ZAMBONI - PARTIDO
LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIZ ALEX ZAMBONI DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
MARCELO RORATO CHICONELLI (ADVOGADO)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
LUIZ ALEX ZAMBONI (REQUERENTE)
MARCELO RORATO CHICONELLI (ADVOGADO)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710477
11/09/2023
13:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.411

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602390-69.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ ALEX ZAMBONI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MARCELO RORATO CHICONELLI - OAB/PR32681
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
REQUERENTE: LUIZ ALEX ZAMBONI
ADVOGADO: MARCELO RORATO CHICONELLI - OAB/PR32681
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA - OAB/PR77995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. SOBRA DECORRENTE DE IMPULSIONAMENTO.
FACEBOOK. RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO.
LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE OS RECURSOS TRANSITAREM
PELA CONTA ESPECÍFICA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO PARTIDO
POLÍTICO E DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A não comprovação da utilização dos créditos com
impulsionamento constitui sobra de campanha, na forma do art.
35 §2º, II da Resolução TSE 23.607/19. O saldo remanescente de
impulsionamento não utilizado, pago com recursos do Fundo
Partidário, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido
ao partido político.

2. A identificação de gastos de natureza eleitoral omitidos,
somada à circunstância de que foram pagos com recursos que
não transitaram pelas contas de campanha, configura
irregularidade na despesa e a utilização de recursos de origem
não identificada, ensejando a necessidade de recolhimento do
valor ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res.
TSE nº 23.607/2019.

Num. 43710477 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005840400000042670909
Número do documento: 23091113005840400000042670909
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:45:20

3. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de devolução
ao partido político e recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LUIZ ALEX ZAMBONI, candidato
não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 11/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certificado nos autos.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo, ID.43608933, manifestando-se pela aprovação com
ressalvas, referentes aos serviços de impulsionamento no Facebook e omissão de despesas com
serviços de armazenamento no Google.

Intimado acerca do parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas, não
houve qualquer manifestação do prestador, conforme certificado pela seção de processamento.

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
manifestou-se no seguinte sentido: “o Ministério Público Eleitoral, por sua Procuradora Regional
Eleitoral, manifesta-se pela aprovação com ressalvas das contas, nos termos do art. 74, II, da
Res. TSE n° 23.607/2019.”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

Num. 43710477 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005840400000042670909
Número do documento: 23091113005840400000042670909
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:45:20

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por LUIZ ALEX ZAMBONI,
candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal, nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 1.418 votos válidos e para realização de sua campanha eleitoral
arrecadou o valor de R$ 8.783,00, constituídos de recursos do fundo partidário e fonte outros
recursos:

R$ 3.100,00 – doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros
Recursos)

R$ 2.500,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Fundo Partidário)

R$ 3.183,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político
(Fundo Partidário)

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação
com ressalva, em razão de irregularidades referentes aos serviços de impulsionamento no
Facebook e à omissão de despesas com serviços de armazenamento no
Google.

Intimado acerca do parecer técnico conclusivo pela aprovação com ressalvas, não
houve qualquer manifestação do prestador, conforme certificado pela seção de processamento
(ID 43622324).

No entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral as contas devem ser
aprovadas com ressalvas, no seguinte sentido: “o Ministério Público Eleitoral, por sua
Procuradora Regional Eleitoral, manifesta-se pela aprovação com ressalvas das contas, nos
termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019.” (ID 43633325)

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Conclusivo.

Sobra financeira decorrente de impulsionamento no Facebook

Conforme consta do parecer conclusivo, mediante confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais foram identificadas divergências nas informações relativas aos
gastos com impulsionamento de conteúdo no Facebook.

O prestador realizou pagamentos à DLOCAL BRASIL INSTITUIÇÃO DE
PAGAMENTO S.A. no valor de R$ 926,48, ao passo que a nota fiscal emitida pelo Facebook foi
de R$ 671,66, ou seja, uma diferença de R$ 254,82, sobra não utilizada, cujo recolhimento não
foi efetivado pelo candidato.

Ressalta-se que os recursos arrecadados pelo candidato decorrem do fundo
partidário e da fonte “outros recursos”.

Como é sabido, a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao Facebook
se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados durante a campanha, abatendo-se o
valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito inicialmente adquirido, o que
possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios realizados.

Num. 43710477 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005840400000042670909
Número do documento: 23091113005840400000042670909
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:45:20

Dessa forma, a não comprovação da utilização da totalidade dos créditos
previamente adquiridos com impulsionamento, enquadra a discrepância dos valores no conceito
de sobra financeira de campanha, na forma do art. 35 §2º, II e também do art. 50, inc. III da
Resolução TSE 23.607/19, respectivamente:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste
artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos
contratados e não utilizados até o final da campanha serem transferidos
como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento
de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Nesses casos, por evidente, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de
campanha, cuja destinação se dará conforme a origem da receita utilizada para o seu
pagamento.

No caso concreto, o candidato deixou de apresentar qualquer justificativa acerca da
ausência de devolução das sobras em questão. Em consulta aos extratos eletrônicos, verifica-se
que apenas um pagamento de R$ 84,00 foi debitado da conta “outros recursos” os demais
pagamentos (R$ 842,48) foram debitados da conta do referente aos recursos do Fundo
Partidário.

Logo, havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com Fundo Partidário,
o valor correspondente, por se tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao partido
político, via conta Fundo Partidário.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Regional:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. FALTA
DE DOCUMENTOS. NÃO ATENDIMENTO DE DILIGÊNCIAS.
IRREGULARIDADES GRAVES. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS
COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO E AO
ERÁRIO.
Num. 43710477 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005840400000042670909
Número do documento: 23091113005840400000042670909
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:45:20

(...)

6. Saldo financeiro constituído junto ao Facebook, oriundo do Fundo
Partidário e de doações privadas, mas não utilizado integralmente,
configura sobra de campanha e deve ser recolhido ao partido político.

9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento e devolução de
valores ao partido político e de recolhimento ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 40,
Data 06/03/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. DIFERENÇA DE VALORES. SOBRA DE CAMPANHA.
VALORES NÃO RECOLHIDOS. IRREGULARIDADE EM PATAMAR
SUPERIOR A 10% DO TOTAL DE RECEITAS, NÃO PERMITINDO A
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

2. Na hipótese de contratação de serviço de impulsionamento de
conteúdo com o Facebook, a diferença entre o valor da contratação
realizada e aquele efetivamente utilizado deve ser devolvido. Precedentes
do c. TSE.

3. Quando os valores forem oriundos de recursos do Fundo Partidário, o
saldo deve ser depositado na conta do partido destinada à movimentação
de recursos do fundo partidário, nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso
III e § 3º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

4. De outra sorte, se o pagamento foi realizado com recursos do FEFC, a
diferença deve ser devolvida ao Tesouro Nacional, nos moldes do art. 50, § 5º,
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

5. Considerando que o valor da sobra supera o percentual de 10% do total de
recursos movimentados na campanha e não foi recolhido até o julgamento das
contas, é incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

6. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060249716, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
136, Data 18/07/2023)

Num. 43710477 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005840400000042670909
Número do documento: 23091113005840400000042670909
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:45:20

Não obstante, a ausência de declaração das sobras e do seu devido recolhimento, é
certo que o valor de R$ 254,82 representa valor diminuto, de modo que ausentes indícios de má-
fé, é possível ensejar tão somente a aposição de ressalva.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral destacou: “o montante equivalente a 1.000
(mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto
e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas”.(TSE, AgRg no REspE nº
060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não destacado no original).

Assim, dado o reduzido valor da inconsistência viável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de apor a anotação de RESSALVA. Contudo, há
necessidade de devolução do saldo remanescente referente a não utilização de créditos de
impulsionamento no valor de R$ 254,82 ao partido político, via conta Fundo Partidário nos termos
do art. 35, § 2º, inc. II c/c 50, inciso III e § 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Omissão de despesa consistente em nota fiscal emitida pelo Google

O Parecer Conclusivo indicou a existência de nota fiscal de R$ 61,34 emitida pelo
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVICOS DE DADOS LTDA, despesa de
natureza eleitoral relativa à armazenamento, hospedagem e processamento de dados, não
informada no sistema SPCE, porém, localizada na base de dados da Justiça Eleitoral. Afirma o
analista: “A despesa com a GOOGLE, de R$ 61,34, não consta na prestação de contas.” (ID
43608933)

Efetivamente, o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. A localização de despesa de natureza eleitoral, não informada,
custeada com recursos que não transitaram regularmente pela respectiva conta bancária, implica
no reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI).

Outrossim, os recursos de origem não identificada ensejam a devolução ao erário,
nos termos do art. 32 da referida Resolução: “Os recursos de origem não identificada não podem
ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional”.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...). APOSIÇÃO DE
RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
Num. 43710477 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005840400000042670909
Número do documento: 23091113005840400000042670909
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:45:20

transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$ 384,00) no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada
apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Embora a irregularidade em análise seja de natureza grave, a quantia de R$ 61,34
por ser considerada diminuta, permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para somente apor ressalvas.

Assim, caracterizada a utilização de recursos de origem não identificada, deve o
prestador recolher o valor de R$ 61,34 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI,
c/c art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Diante desse contexto, a prestação de contas deve ser aprovada com ressalvas,
contudo, o prestador deve proceder à devolução da sobra de campanha referente a não utilização
de créditos de impulsionamento no valor de R$ 254,82 ao partido político, via conta Fundo
Partidário nos termos do art. 35, § 2º, inc. II c/c 50, inciso III e § 3º da Res. TSE nº 23.607/2019 e
proceder, ainda, o recolhimento de R$ 61,34 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, §1º,
inc. VI, c/c art. 79 da referida Resolução.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por LUIZ ALEX
ZAMBONI, relativas à campanha eleitoral para o cargo de Deputado Federal pelo Partido Liberal -
PL, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, II da Resolução TSE n°
23.607/2019.

b) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie a à devolução da sobra
de campanha referente a não utilização de créditos de impulsionamento no valor de R$ 254,82 ao
partido político, via conta Fundo Partidário nos termos do art. 35, § 2º, inc. II c/c 50, inciso III e §
3º da Res. TSE nº 23.607/2019

c) DETERMINAR o recolhimento da importância de R$ 61,34 ao Tesouro Nacional,
relativa à omissão de nota fiscal emitida pelo fornecedor GOOGLE CLOUD BRASIL
COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, nos termos do art. 32, §1º, inc. VI, c/c art. 79
da referida Resolução, atualizado monetariamente e acrescido de juros, a partir de outubro de
2022, na forma determinada no inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

Num. 43710477 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005840400000042670909
Número do documento: 23091113005840400000042670909
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:45:20

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602390-69.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
LUIZ ALEX ZAMBONI DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: MARCELO
RORATO CHICONELLI - PR32681, RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995 - REQUERENTE:
LUIZ ALEX ZAMBONI - Advogados do REQUERENTE: MARCELO RORATO CHICONELLI -
PR32681, RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43710477 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/09/2023 13:00:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091113005840400000042670909
Número do documento: 23091113005840400000042670909
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 13/09/2023 12:45:20